Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700964-33.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 32704024, tendo em vista já ter sido objeto de análise pela decisão de ID 32252908. Além disso, a sentença foi taxativa ao determinar a abstenção de cobrança do ICMS sobre a TUSD apenas às Unidades Consumidoras indicadas no ID 5792889. Relembre-se: Ante o exposto, forte nessas razões, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para DETERMINAR que a Autoridade Coatora abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição TUSD de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais, relativamente às Unidades Consumidoras indicadas no Documento ID no 5792889. Torno definitiva a liminar concedida. (ID 1441637). À diligente Secretaria, para cumprir a decisão de ID 32252908. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador